Tribunal: TCU
Processo: 034.247/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12738/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.247/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aderbal Alves de Figueiredo Filho (XXX.794.824-XX); Francisca Delcides da Cunha (XXX.284.392-XX); Haroldo de Assis Medeiros (XXX.827.202-XX); Margarida Rocha e Silva (XXX.116.603-XX); Maria Elena Gomes Penhalosa (XXX.224.332-XX); Maria Jose da Silva Rocha (XXX.352.214-XX); Natalina Santos Batista (XXX.591.242-XX); Olivia Rufino de Souza (XXX.236.742-XX); Romi Menezes da Silva (XXX.489.722-XX); Solene Terezinha Alves Pinto (XXX.920.422-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.